Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-52.2021.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000203-52.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA DE SOUZA ESMERALDO - CPF: 033.971.751-35 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000203-52.2021.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína/MT

Recorrente(s):

Luciana de Sousa Esmeraldo

Recorrido(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INDEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR TER FALTADO COM A VERDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Se a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes, mas a empresa credora junta o contrato e documento pessoal da contratante apresentado no momento da celebração do contrato, mantém-se a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial e a condenou como litigante de má-fé.

Recurso improvido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contidos na inicial, bem como, reconheço a litigância de má-fé, para condenar a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada
.
Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95.”

A autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece,
no valor de R$127,24, disponibilizado em 26.010.2018.

No entanto, tem prova da contratação, pois foi juntado o contrato e cópia do documento pessoal da autora, segundo consta, apresentado no momento da celebração do contrato.

Com foi comprovada a existência da relação jurídica e da dívida, por ausência de pagamento a inclusão do nome da devedora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor. E por ter a autora faltado com a verdade ao negar a existência de relação jurídica, deve ser mantida a condenação como litigante de má-fé.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego
-lhe provimento. C
ondeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, e revogo a gratuidade da justiça, pelo fato de ser condenada como litigante de má-fé.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021